Tribunal: TJPA
Processo: 0030286-62.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-21

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. VI, DA LEI NÂº 11.343/2006. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÃZO QUE DEMONSTROU A AUTORIA DO CRIME. ABSOLVIÃÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO FOI CONDENADA POR ESTE CRIME, POIS O FATO DE TER COMETIDO O DELITO DE TRÃFICO DE ENTORPECENTES EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE ENSEJOU A INCIDÃNCIA DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI NÂº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A prova testemunhal colhida em juÃzo nÃ£o deixa dÃºvidas que a recorrente cometeu o delito do art. 33 da Lei nÂº 11.343/2006, uma vez que os policiais militares que realizaram sua prisÃ£o afirmaram em juÃzo que viram quando esta repassou uma sacola contendo substÃ¢ncia entorpecente para um adolescente.2. A apelante nÃ£o foi condenada pelo crime do art. 244-B do ECA, pois o fato de ter cometido o crime em companhia do adolescente ensejou a incidÃªncia da majorante do inc. VI do art. 40 da Lei nÂº 11.343/2006, sendo descabido o pedido de absolviÃ§Ã£o pela prÃ¡tica deste delito.3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0030286-62.2017.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DANIELE BRITO BENTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 C/C 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU A AUTORIA DO CRIME. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO FOI CONDENADA POR ESTE CRIME, POIS O FATO DE TER COMETIDO O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM COMPANHIA DE UM ADOLESCENTE ENSEJOU A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que a recorrente cometeu o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que os policiais militares que realizaram sua prisão afirmaram em juízo que viram quando esta repassou uma sacola contendo substância entorpecente para um adolescente.
2.

A apelante não foi condenada pelo crime do art. 244-B do ECA, pois o fato de ter cometido o crime em companhia do adolescente ensejou a incidência da majorante do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, sendo descabido o pedido de absolvição pela prática deste delito.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

DANIELE BRITO BENTES
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 291 (duzentos e noventa e um) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante sustenta que as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para manter o édito condenatório, pois nenhuma testemunha demonstrou que a substância entorpecente foi encontrada em seu poder nem a corrupção efetiva do adolescente ficou configurada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, alegando que as provas constantes do processo não deixam dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime cometido pela recorrente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/12/2017, nesta Capital, especificamente na passagem Marajoara I, Bairro Val-de-Cães, uma guarnição da Polícia Militar que realizava ronda no local percebeu que a apelante e o adolescente M.V.G.M., de 15 (quinze) anos de idade estavam em atitudes suspeita.

Ato contínuo, os policiais perceberam que a recorrente entregou uma sacola de papel que transportava consigo ao adolescente. Ao procederem a abordagem, os militares encontraram em poder do adolescente 20 (vinte) petecas de cocaína.

A recorrente foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 244-B do ECA. Todavia, encerrada a instrução processual, restou condenada pela prática do crime do art. 33, §4° c/c 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A apelante sustenta que as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para manter o édito condenatória, pois nenhuma testemunha demonstrou que a substância entorpecente foi encontrada em seu poder nem a corrupção efetiva do adolescente ficou configurada.

Quando ouvido em juízo (mídia de fls. 64), o adolescente M.V.G.M. disse que a substância entorpecente apreendida lhe pertencia e não conhece a acusada.

Por outro lado, as testemunhas Edinaldo Silva Andrade e Paulo Assunção Santos, policiais militares que prenderam a recorrente, quando ouvidos na instrução processual (mídia de fls. 69) disseram que viram a apelante repassou a sacola contendo a droga para o adolescente. Portanto, está provada a autoria e a materialidade do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Ressalta-se, ainda, que a recorrente não foi condenada pelo crime do art. 244-B do ECA, pois o fato de ter cometido o crime em companhia do adolescente ensejou a incidência da majorante do inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator